Tribunal: TJMT
Processo: 1022391-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022391-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AZIZ MANSUR SOBRINHO - CPF: 036.198.346-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e extinguiu parcialmente o feito executivo, sem, contudo, fixar honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a ilegitimidade passiva do executado em exceção de pré-executividade, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios e, sendo positiva a resposta, se a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir:

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1740864 PR, relator Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), 2018/0112133-7, T1 - Primeira Turma, julgado em 07.6.2022, publicado no DJe em 15.6.2022; TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no DJe em 09.10.2024; TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no DJe em 16.8.2024; TJSP, embargos de declaração n. 2240882-20.2022.8.26.0000, relator Des. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, julgado em 31.3.2023, publicado no DJe em 31.3.2023; TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 09.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE GERALDO QUERINO DE SOUZA JÚNIOR
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002564-08.2021.8.11.0004 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, a fim de declarar a ilegitimidade passiva do espólio.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que, tendo a exceção de pré-executividade constituído a causa imediata da exclusão do devedor, impõe-se o reconhecimento da sucumbência da Fazenda Pública, em razão do insucesso de sua pretensão inicial.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a condenação do ente público ao pagamento de verba honorária.

Não há pleito de tutela antecipada ou efeito suspensivo.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 307998365, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE GERALDO QUERINO DE SOUZA JÚNIOR em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002564-08.2021.8.11.0004 manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, a fim de declarar a ilegitimidade passiva do espólio.

O cerne recursal reside na análise sobre o cabimento de condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal, visando ao recebimento do crédito inscrito nas certidões de dívida ativa n. 202153843, n. 202153845, n. 202174171 e n. 202164985, cujo montante, à época do ajuizamento, perfazia o valor de R$ 128.316,41 (cento e vinte e oito mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos).

O executado GERALDO QUIRINO DE SOUZA JÚNIOR, representado pelo seu espólio, opôs exceção de pré-executividade pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, diante do falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação, e, consequentemente, pela extinção da ação (Id. 149254310).

Daí decorrente, em 11.6.2025, o d. Juízo
a quo
prolatou decisão de extinção parcial, acolhendo a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio, em relação ao qual se declarou extinto o feito executivo, deixando, contudo, de impor condenação em honorários advocatícios.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso, requerendo, em síntese, a reforma da decisão para que a Fazenda Pública seja compelida ao pagamento de verba honorária.

Logo, no caso
sub examine
, não se controverte sobre a legitimidade passiva
ad causam
, mas, sim, sobre a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão desse reconhecimento, bem como sobre os critérios a serem observados para a respectiva fixação.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta – justamente o caso dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

“
Tema Repetitivo n. 961: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
”

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no Tema n. 1.076/STJ. Senão, vejamos:

“[...]
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.
4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.
” (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1740864 PR, relator Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), 2018/0112133-7, T1 - Primeira Turma, julgado em 07.6.2022, publicado no DJe em 15.6.2022).
[sem destaque no original].

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada. Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem que a dívida fiscal é infundada.

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça, em 12.6.2024, afetou o REsp 2097166/PR e o REsp 2109815/MG para tramitarem sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1265), visando a definição da fixação dos honorários em caso de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade do sócio no polo passivo da execução fiscal - como é a hipótese dos autos -, se deve ser feita com fundamento (i) no valor da execução (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC) ou (ii) por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

Deve ser consignado, ainda, que no início do julgamento em 16.8.2024, o relator, Ministro Herman Benjamin, concordou com a fixação por equidade, razão pela qual foi suspenso por pedido de vista do Ministro Mauro Campbell.

Ressalta-se, também, que não há motivos para sobrestar o presente recurso, uma vez que a decisão proferida pelo c. STJ, no Tema n. 1.265, trata especificamente da determinação de sobrestamento, apenas de recursos especiais e agravos em recursos especiais, não sendo aplicável de imediato a casos como o presente, que tramitam em segunda instância.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como, (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal cujo valor, quando da ação, era de R$ 128.316,41 (quinhentos e trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) – é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado, em consonância ao recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes:

“[...]
Tese de julgamento: “
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no DJe em 09.10.2024).
[sem destaque no original].

“[...]

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em situações de exclusão do polo passivo sem extinção do crédito tributário, assegurando a justiça na distribuição dos encargos processuais, conforme o princípio da causalidade.
[...]”. (TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no DJe em 16.8.2024).
[sem destaque no original].

Por fim, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§ 3o e 5o, do art. 85, do CPC, devem ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento:

“
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.”

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“[...]

Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo legal.
Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
.” (TJSP, embargos de declaração n. 2240882-20.2022.8.26.0000, relator Des. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, julgado em 31.3.2023, publicado no DJe em 31.3.2023).
[sem destaque no original].

“[...]
1. A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, vislumbra mera recomendação de valores, a qual não possui vinculam o Julgador, máxime quando afronta os próprios vetores da equidade (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço, entre outros) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa
[...]”. (TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 09.10.2024).
[sem destaque no original].

Por fim, aplicável a regra estabelecida no artigo 90, § 4o, do CPC, haja vista que, após a apresentação de defesa pelo espólio do devedor, a própria Fazenda Pública, ao reconhecer a procedência do pedido, juntou as certidões de dívida ativa devidamente retificadas.

Por fim, anoto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE GERALDO QUERINO DE SOUZA JÚNIOR, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do patrono do executado, devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025